Tribunal: STF
Processo: RE 105865
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
AÇÃO POPULAR.  EMPRESTIMO DE MAQUINAS. RECURSO NÃO CONHECIDO
- PELA ALINEA C - NÃO APRECIADA A QUESTÃO DA VALIDADE DA LEI
MUNICIPAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
QUANTO A ALINEA A - DUPLO FUNDAMENTO SUFICIENTE,APENAS ATACADO UM
DELES (SÚMULA 283).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.